Tribunal: TJES
Processo: 5019993-68.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019993-68.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROZEL AYRES CASTRO REIS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019993-68.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A

RECDOS.: ROZEL AYRES CASTRO REIS e RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO CONTRATO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da Demanda
: A autora afirma na inicial, em síntese, que o Bradesco vem realizando descontos em seu benefício referente a um cartão consignado que não reconhece. Sustenta ainda que recebeu ligação da requerida RMD Assessoria informando que a autora poderia se dirigir a empresa para solucionar o problema e que foi induzida a emprestar o celular, emprestar seus dados e realizar confirmação facial, sob fundamento que estava resolvendo o problema com o empréstimo não solicitado, todavia, foi realizado novo empréstimo consignado. Requer a suspensão das cobranças, que seja fornecido a autora um meio para devolução do valor depositado em sua conta, restituição de todos os valores descontados da conta da autora referente ao cartão consignado, além de reparação moral. A autora afirma ainda, id. 21689423 que contratou um empréstimo, porém que não foi informada que viria um cartão. Autora não apresentou contrarrazões.
2. Tese do Recorrente Banco Bradesco
: O Banco, em sede de Recurso Inominado esclarece que o cartão consignado e o empréstimo consignado são contratos distintos e afirma não poder haver a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado. Sustenta ainda ser a sentença de piso ilíquida. EM relação ao contrato de cartão consignado afirma que foi contratado e disponibilizado crédito na conta da recorrida. Em relação ao empréstimo consignado, aduz que também foi contratado mediante utilização de senha pessoal e utilização de biometria. Afirma que inexistência de reparação moral, pugnando ao final pela reforma da r. sentença de piso, pugna inicialmente pela decretação da assistência judiciária gratuita, no mérito, requer, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de reparação moral. Contrarrazões interpostas.
3. Sentença
: Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR a Revelia da parte Requerida RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA PP. 2) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado nº 2021000980000005000 existente entre as partes (Id 16780546 – pag. 2 – Demonstrativo/Extrato do INSS), discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 106, de 18/03/2020, aplicada à época da contratação (09/02/2021). 3) DETERMINAR que o Requerido BANCO BRADESCO SA efetue o recálculo do montante disponibilizado à parte Autora, aplicando a taxa de juros 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado). 4) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BRADESCO SA confira plena quitação do contrato nº 2021000980000005000 em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pago pela Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BRADESCO SA na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação. 5) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 16915062), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR o Requerido BANCO BRADESCO SA a cancelar os descontos no benefício do previdenciário no INSS da parte Autora realizados decorrente do contrato nº 0123464796481 discutido nesses autos (Id 16780540 – pág. 2). 6) CONDENAR o Requerido BANCO BRADESCO SA a restituir à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 0123464796481, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 7) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, de forma solidária, à parte Autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO à parte Requerida BANCO BRADESCO SA a compensação de valores, a quantia de$ 15.576,05 (quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinco centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora. REMANESCENDO quantia a ser paga pela parte Autora, deverá essa realizar o Depósito da quantia remanescente em conta judicial vinculada nesta demanda, junto ao BANCO BANESTES S/A - AG. FÓRUM VILA VELHA. O abatimento dos valores oriundo da caução (depósito judicial – Id 1557605) será efetivado na fase de cumprimento de sentença. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
4.

Fundamentação
: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Após detida análise das razões recursais, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em relação ao cartão consignado, o caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, porém que não foi informada em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Do exame dos autos, no que se refere ao contrato de cartão consignado, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse. A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente. Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva a autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, considerando a pouca instrução da autora sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC. Não há sequer o contrato de cartão consignado juntado aos autos, tendo a ré apenas apresentado telas sistêmicas. Saliento ainda que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito. Não há nada que indique que na realização dos saques realizados, com a ampliação do saldo devedor, situação também possível em empréstimo consignado, restara esclarecido ao consumidor que o contrato discutido seria a respeito de cartão de crédito consignado. Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.
Em relação ao empréstimo consignado
, celebrado por meio eletrônico, o que se infere dos autos é que a autora formulou contrato particular com a empresa RMD Assessoria em Empréstimo Ltda. (ID 6924777), para a contratação de empréstimo bancário por parte da consumidora, onde esta transfere os valores recebidos para a empresa, e, em contrapartida, esta se compromete a quitar o empréstimo contraído, além de outro emprétimo existente em nome desta. A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. Não há qualquer indício de que o banco recorrente tenha passado informações a terceiros, ainda mais pela facilidade com o qual a autora fora enganada por terceiros. A autora, no caso, fora convencida pelo indicado terceiro a celebrar um novo contrato de financiamento junto ao banco requerido, o que o fez por livre e espontânea vontade. Mesmo que alegue que nada contratara, confirma, no mínimo, a entrega/disponibilização de seu celular para a efetivação do ajuste, por livre e espontânea vontade, possibilitando com a sua conduta desidiosa, a prática da fraude em seu desfavor. Não houve qualquer intermediação regular de terceiros no contrato de empréstimo discutido nos autos, que fora somente realizado entre a autora (direta, ou indiretamente entregando o seu celular) e o agente financeiro. Por se tratar de um contrato eletrônico, não houve qualquer participação oficial da empresa para o qual a autora tranferira os valores recebidos. Como o contrato privado entre a autora e o golpista consistia que essa entregasse os valores recebidos para a empresa, sob a promessa de que esta assumiria o pagamento integral de sua dívida junto ao banco (quitação de empréstimos), com alguma vantagem para o consumidor, assim o fez, novamente, sem a participação do banco requerido. Ocorre que após efetuar a transferência de parte do importe recebido para a empresa contratada, concretizando o golpe, a referida empresa não cumpriu com o prometido, ou seja, não assumiu o pagamento da dívida da autora junto aos agentes financeiros onde esta mantinha relacionamento. Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados. Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos. Subsiste, em desfavor da recorrida, apenas, danos morais em relação ao ilícito praticado no tocante ao primeiro ajuste, face a declaração de sua ilicitude, sendo que a sua solidariedade, na condenação a esse título, deve ser minorada para R$ 2.000,00, mantendo o patamar global de R$ 7.000,00, sendo R$ 5.000,00 para pagamento exclusivo da corré.
5
. Dispositivo
: Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para modificar a sentença nos seguintes termos: 1) DECLARAR a Revelia da parte Requerida RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA PP; 2) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado nº 2021000980000005000 existente entre as partes (Id 16780546 – pag. 2 – Demonstrativo/Extrato do INSS), discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 106, de 18/03/2020, aplicada à época da contratação (09/02/2021); 3) DETERMINAR que o Requerido BANCO BRADESCO SA efetue o recálculo do montante disponibilizado à parte Autora, aplicando a taxa de juros 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado); 4) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BRADESCO SA confira plena quitação do contrato nº 2021000980000005000 em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pago pela Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BRADESCO SA na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação. 5) REVOGAR os termos da medida liminar (Id 16915062), mantendo a validade e exigibilidade do contrato nº 0123464796481 discutido nesses autos (Id 16780540 – pág. 2); 6) CONDENAR o Requerido RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA a restituir à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 0123464796481, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, assim como o valor depositado em benefício da mesma no montante de R$ 4.909,02 (quatro mil, novecentos e nove reais e dois centavos) a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança/depósito, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos; 7) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, de forma solidária, à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a segunda requerida RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA, indiviualmente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reai) a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir da sentença. AUTORIZO as partes, caso haja consenso, a utilização dos valores depositados nos autos - R$ 15.576,05 (quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinco centavos) – para fins de quitação parcial do contrato discutido cuja validade restara mantida, inclusive, com a utilização da compensação com os demais valores da condenação. Caso a autora opte pela não utilização dos valores para quitação do empréstimo, expeça-se alvará em benefício da mesma para levantamento dos valores depositados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)